Tribunal: TJBA
Processo: 8121592-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121592-22.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANICE LOBO PEREIRA Advogado(s): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SOUZA, ANDRE SIGILIANO PARADELA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM DESCONTOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EXISTÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO BANCO APELADO. CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELA AUTORA/APELANTE JUNTADOS AOS AUTOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8121592-22.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante VANICE LOBO PEREIRA e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator